Tribunal: TJDFT
Processo: 0719251-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO DO ESTADO. OBRIGAÇÃO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas. Assim, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível.
II. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados é firme no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar.
III. A autora, pessoa idosa e com mais de 80 anos de idade, residente em local humilde, certamente pessoa de poucos recursos financeiros, sentiu-se mal e procurou atendimento no Hospital Regional do Gama, onde não foi atendida por falta de médico, tal como comprova o encaminhamento de fls. 23 (ID 36643903), tendo o atendente sugerido que ela procurasse uma UPA, onde também não houve atendimento.
IV - Não conseguindo atendimento na rede pública de saúde, a ela só restou se dirigir a hospital particular, onde foi internada em UTI, porque, do contrário, poderia ir a óbito. Assim, no meu entender e neste caso concreto, a falta de atendimento restou confirmada e tem casos em que não dá para esperar o pior para depois buscar atendimento.
V – Ressalta-se que os custos com a internação da parte autora em hospital particular são cabíveis a partir do dia em que a Central de Regulação de Internação Hospitalar foi intimada judicialmente acerca da necessidade de internação em leito de UTI. O termo final da responsabilização do ente público é o dia da admissão da requerente em leito regulado na UTI.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.